Tribunal: TJDFT
Processo: 0006055-98.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006055-98.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA, PAULO SOARES DOS SANTOS, PEDRO DO NASCIMENTO CARVALHO, PEDRO FERNANDES DE SOUSA, PEDRO ISABEL DA SILVA, PEDRO MARQUES DA SILVA, PEDRO MARTINS FONSECA, PEDRO PAULO DA SILVA, PEDRO PAULO DA SILVA, PEDRO SIMOES DE SA, PEDRO SOARES DA SILVA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DECISÃO 1. INDEFIRO o requerimento ID 15984728. O valor do crédito do cessionário requerente foi homologado (ID 8184113 - Pág. 7/16) e levantado sem nenhuma oposição anterior (ID 8184113 - Pág. 78). 2. Intime-se o credor PEDRO SIMOES DE SA para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir seu requerimento de pagamento por transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. 3. Em relação aos outros credores que ainda não levantam seus créditos: INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, PAULO SOARES DOS SANTOS, PEDRO DO NASCIMENTO CARVALHO, PEDRO MARQUES DA SILVA, PEDRO MARTINS FONSECA e PEDRO SOARES DA SILVA, à Secretaria da COORPRE para que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar os credores ou herdeiros, a depender da situação para: a) o credor para comparecer à COORPRE a fim de requerer o alvará de levantamento; ou b) os sucessores para requererem expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". 4. Por fim, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA, PEDRO FERNANDES DE SOUSA, PEDRO ISABEL DA SILVA e PEDRO PAULO DA SILVA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios